Tribunal: TJDFT
Processo: 0712163-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que deixou de acolher pedido de suspensão do processo. Em face à mesma decisão, a agravante opôs embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes, o qual ainda se encontrava pendente de apreciação à data da interposição do agravo de instrumento. Antes de analisar os pressupostos de admissibilidade do agravo, foi facultado à recorrente manifestar-se acerca do princípio da unicidade recursal, porém quedou-se inerte (ID 45813609). Preparo regular sob ID 45268635. É o relatório. Decido. Consoante o princípio da unirrecorribilidade, unicidade ou singularidade recursal, em razão da ocorrência da preclusão consumativa, contra uma decisão somente há possibilidade de interposição de um único recurso, o que impede a parte de manifestar simultaneamente dois ou mais irresignações em face à mesma decisão, por exemplo. O primeiro recurso interposto inviabiliza o exame daquele protocolizado por último. Nesse sentido orienta a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 1.042 DO CPC/15) - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO, ANTE A AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INSURGÊNCIA DA AUTORA. 1. Em razão do princípio da dialeticidade, na hipótese do agravo do artigo 1.042 do NCPC/15, deve a agravante demonstrar, de modo fundamentado, o desacerto da decisão que não admitiu o apelo extremo. 2. Razões do agravo que não impugnaram especificamente os fundamentos invocados na decisão de inadmissão do recurso especial. 3. "No sistema recursal brasileiro, vigora o cânone da unicidade ou unirrecorribilidade recursal, segundo o qual, manejados dois recursos pela mesma parte contra uma única decisão, a preclusão consumativa impede o exame do que tenha sido protocolizado por último. (AgInt nos EAg 1213737/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/08/2016, DJe 26/08/2016). 4. Agravo interno de fls. 275/278, e-STJ desprovido e não conhecido o de fls. 279/282, e-STJ." (AgInt no AREsp 1192295/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 25/04/2018) (g.n) Esta é a situação nos presentes autos, em que a parte recorrente interpôs embargos declaratórios e agravo de instrumento contra a mesma decisão. Com a oposição dos embargos de declaração, operou-se a preclusão consumativa, o que obstava a interposição de novo recurso até que sobreviesse a decisão integrativa pelo juízo de origem. A interposição de dois recursos contra o mesmo decisum enseja em não conhecimento do segundo inconformismo por força da preclusão consumativa (STJ/AgInt no REsp n. 2.028.115/PA, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.740.288/MG e REsp n. 1.942.682/RS). Na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível e que não tenha impugnado os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de abril de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator